Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-48.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000916-48.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 388.224.231-00 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PAGAMENTO A TERCEIRO VIA BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por Maria Aparecida da Silva Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A.

2.

A autora alegou que não contratou o empréstimo consignado objeto dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, afirmando que, ao não reconhecer o valor creditado em sua conta, efetuou o pagamento de R$ 9.000,00 via boleto fraudulento, acreditando estar restituindo a quantia.

3.

O banco recorrido sustentou a regularidade da contratação, apresentando documentos comprobatórios, como cédula de crédito bancário assinada, identificação pessoal da autora e registro de depósito na conta da mesma.

II.
Questão em discussão
4. A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a responsabilidade pelos prejuízos suportados pela consumidora, especialmente no que concerne ao pagamento do boleto fraudulento.

III.
Razões de decidir
5. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, salvo prova da inexistência de falha ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso concreto, verifica-se que o comprovante de pagamento emitido pela consumidora continha a indicação de um terceiro beneficiário estranho à relação jurídica com o banco, o que caracteriza negligência da autora ao efetuar o pagamento sem a devida conferência.
7. Inexistem provas de que a fraude tenha ocorrido por falha no sistema de segurança do banco recorrido, afastando-se, portanto, a sua responsabilização, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
8. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando há culpa exclusiva do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de falha no serviço bancário afasta a responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes externas cometidas por terceiros.

IV.
Dispositivo e tese
10.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde por danos decorrentes do pagamento de boleto fraudulento quando inexistente falha na prestação do serviço e demonstrada a culpa exclusiva do consumidor pela ausência de cautela na conferência dos dados do pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível
1025097-73.2023.8.11.0041
; STJ, REsp 1.309.642/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida da Silva Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE E TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
, ajuizada em face do Banco C6 Consignado S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a Apelante que foi vítima de fraude bancária, afirmando que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado sem seu consentimento e que os valores indevidamente depositados em sua conta bancária foram, posteriormente, devolvidos a terceiros, por meio de um boleto falso.

Sustenta a fragilidade de sua condição, ressaltando ser pessoa idosa e vulnerável às práticas abusivas de instituições financeiras, pois os valores creditados em sua conta bancária foram devolvidos sob orientação de terceiros que se faziam passar por representantes do banco, razão pela qual não se pode presumir sua anuência com o contrato impugnado.

Aduz que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir a contratação de empréstimos consignados de forma digital, sem a devida conferência da autenticidade da transação, devendo ser responsabilizada nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer seja reformada a sentença para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja determinada a repetição de indébito das parcelas indevidamente descontadas. Ademais, requer seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 261923281).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maria Aparecida da Silva Ferreira, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE E TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Maria Aparecida da Silva Ferreira ajuizou a sobredita ação contra o Banco C6 Consignado S.A, alegando que nunca contratou o empréstimo consignado do qual foram descontadas parcelas de R$ 270,00 de seu benefício previdenciário desde novembro de 2021.

Relatou que, por não reconhecer os valores creditados em sua conta, efetuou o pagamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), acreditando que estaria devolvendo a quantia, contudo, o banco continuou com os descontos mensais.

O banco réu apresentou defesa argumentando que a contratação foi regular e legítima, tendo sido firmada por meio eletrônico com verificação biométrica facial, bem como apresentou documentos como cédula de crédito bancário assinada, identificação pessoal da autora e comprovantes de depósito dos valores emprestados na conta da autora.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]com a autora, posto que apresentou cédula de crédito bancário referente à contratação dos empréstimos consignados discutidos nos autos.

Ao contrário da negativa posta na inicial, em análise às assinaturas apostas no contrato e em confronto com as assinaturas lançadas pela parte autora no documento de identificação pessoal (RG), vislumbra-se similitude nos traços das assinaturas.

Tais provas sequer foram impugnadas especificamente pela parte autora.

Ademais, embora a parte autora alegue que fez a devolução, conforme ela aduz, por equívoco, tal fato não restou provado, mesmo que tenha sido oportunizada a produção de provas. Desse modo, não restou provado que foi vítima de fraude quanto à devolução.

Há de ser dito que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de demonstrar o seu direito e apresentar ou produzir as provas que o atestam, o que não ocorreu nos autos.

Instada na produção de outras provas, a parte requerente quedou-se inerte.

Assim, a prova dos autos é suficiente para afastar a alegação autoral de inexistência de relação jurídica/débito e que os descontos mensais seriam indevidos.

Portanto, não há que se falar em danos materiais e morais.

Ora, se não houve ato ilícito, não há obrigação de repará-lo. Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, para

resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Da sentença, recorre a parte Autora.

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber se é, ou não, caso de reformar a sentença recorrida devido ao fato de a Recorrida ter efetivado pagamento de boleto oriundo do contrato de financiamento de veículo com a Instituição Financeira Recorrida por meio de boleto fraudulento.

É evidente a relação de consumo, portanto, aplica-se nesta demanda o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente efetuou um pagamento no valor de R$9.000,00, acreditando que estaria devolvendo o valor relativo a um empréstimo que não contratou e que, somente identificou que se tratava de golpe ao perceber que as parcelas continuaram a ser descontadas.

Nota-se que no comprovante de pagamento acostado aos autos, apesar de constar como beneficiário o Banco C6 S.A, constou também como beneficiário final, o nome de um terceiro “Lucas Pires de Souza”, estranho a relação jurídica.

Ademais, conforme consta do depoimento pessoal da Autora, o empréstimo questionado não foi negado, pois alegou que acredita que estaria assinando o contrato, para “receber” juros a mais cobrados relativos a um outro empréstimo que teria contratado.

Ora, o que se revela é a prática, infelizmente, do “golpe do boleto falso”. Contudo, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que houve fraude interna na Instituição Financeira Recorrida, o que caracterizaria falha na prestação do serviço, de forma que não há como responsabilizá-la..

De fato, esmiuçando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se, de plano, a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, na realidade, a ocorrência de falta de precaução por parte da consumidora ao efetuar o pagamento a pessoa diversa.

Isto porque, no conteúdo das informações registradas no comprovante de pagamento, verifica-se, de plano, diverso beneficiário.

Portanto, os documentos indicavam claramente que a instituição financeira apelante não era a beneficiária do crédito. Além disso, a requerida poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento constantes no site da Recorrente.

Dentro desse contexto, sem prova da falha no sistema de segurança da Recorrida, não há ato ilícito, pois a culpa é atribuída exclusivamente a vítima (art. 14, §3º, II, CDC), por não restar atenta a todos os dados dos boletos, fator, portanto, excludente do nexo causal.

Logo, não há que se falar em responsabilidade objetiva, como consta na sentença recorrida.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação interposto,
para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025